Tribunal: TJBA
Processo: 8030047-68.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma
5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia.

CEP: 41745971 - Salvador/BA

Habeas Corpus
nº.
8030047-68.2021.8.05.0000
, da Comarca de Campo Formoso

Impetrantes: Dr. José Rodrigo Almeida da Silva (OAB/BA: 24.241) e Dr. José Bonfim Sobrinho Neto (OAB/BA:
63.223
)

Paciente: Ney Gutemberg Moura Bonfim

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Processo de origem:
Auto de Prisão em Flagrante nº 8001481-83.2021.8.05.0041

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE INCORRÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANETE, INCIDÊNCIA ART. 303 DO CPP. HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, APÓS MAGISTRADA DE ORIGEM VERIFICAR ATENDIMENTO AOS ASPECTOS FORMAIS DOS ARTS. 304 E 306 DO CPP BEM COMO O RESPEITO AOS DIRETOS E GARANTIAS DO PACIENTE. PAGAMENTO DE FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA.

IMÓVEL

UTILIZADO PELA EMPRESA DO PACIENTE, QUE NÃO POSSUIA RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA HÁ 11 MESES. PACIENTE QUE CONFORME TESTEMUNHAS, TERIA CONFESSADO, A CAMINHO DA DELEGACIA, SABER DO FURTO DE ENERGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n
º
8030047-68.2021.8.05.0000
, em que figura como paciente
NEY GUTEMBERG MOURA BONFIM
e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da

Vara Criminal da Comarca
de Campo Formoso
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.